Tribunal: TJMT
Processo: 0009439-15.2012.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009439-15.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE RADIADORES ANTONIO ZAGO LTDA - CNPJ: 01.906.747/0001-76 (APELANTE), THIAGO SANTOS ALFAMA - CPF: 002.415.870-42 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0009439-15.2012.8.11.0040

APELANTE(S):

INDUSTRIA DE RADIADORES ANTONIO ZAGO LTDA

APELADO(S):

OLAVO DEMARI WEBBER

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE NA CARTA PRECATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE ACERCA DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO

– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA APRESENTAR RAZÕES FINAIS – REJEIÇÃO – DEFEITO DO PRODUTO (RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA) – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DE TERCEIRO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Era ônus do patrono da apelante a realização do cadastro no sistema Projudi, não havendo se falar em nulidade por ausência de intimação da parte.

2. Na legislação processual impera o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade processual sem prejuízo). Apesar de alegar ausência de intimação acerca da digitalização dos autos, a apelante não comprovou quais foram os prejuízos decorrentes da ausência de sua intimação que justificariam sua nulidade.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de prejuízo.

4. É evidente a existência do dano material no caso em tela, uma vez que o produto adquirido com defeito ocasionou prejuízo ao apelado.

5. Verificado que uma das notas fiscais fora emitida em nome de terceiro estranho à lide, não há falar em reparação dos danos materiais, uma vez que tal documento não comprova que, de fato, tenha o autor arcado com o prejuízo.

6. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INDUSTRIA DE RADIADORES ANTONIO ZAGO LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Reparação de Danos Materiais
ajuizada por
OLAVO DEMARI WEBBER,
para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.724,48, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Diante da sucumbência recíproca, fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, a serem divididos na proporção de 50% para os patronos de cada parte, a serem pagos pela parte adversa. Custas na mesma proporção.

Alega a recorrente em preliminar, a nulidade da sentença por: (i) ausência de intimação da apelante na Carta Precatória, sob o fundamento que não houve cadastro do procurador da apelante; (ii) ausência de intimação da apelante acerca da digitalização do processo; (iii) ausência de intimação da apelante para apresentar razões finais.

Sustenta que o radiador não possui qualquer defeito de fábrica apto a ensejar indenização, vez que a máquina em que o radiador supostamente foi utilizado, trata-se de um trator antigo com vários anos de uso, passível de reparos de qualquer natureza.

Narra que por não se tratar de defeito de fábrica, não prosperam as alegações da apelada e, consequentemente, a manutenção da sentença quanto à responsabilidade da apelante e o evento danoso, uma vez que esta não tem qualquer culpa por problemas decorrentes de desgaste natural da coisa.

Relata que o simples recibo não é documento hábil para comprovação de pagamento em situações em que envolvem danos materiais, especialmente quando ausentes elementos complementares que possam assegurar a veracidade e integridade dos valores recebidos.

Afirma que não há provas nos autos que evidenciem defeito ou inadequação do produto vendido pela apelante que justifique a compra de um novo radiador.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (DAS PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE NA CARTA PRECATÓRIA

Alega a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação da apelante na Carta Precatória, sob o fundamento de que não houve cadastro do procurador da apelante.

Entrementes, a habilitação no processo eletrônico é de responsabilidade do advogado, não podendo este valer-se da própria desídia e, após todo trâmite processual, alegar nulidade em virtude da não intimação dos atos ali praticados.

No caso, era ônus do patrono da apelante a realização do cadastro no sistema Projudi, não havendo se falar em nulidade por ausência de intimação da parte.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO –
DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.
O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria
. Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.”

(TJ-MT - AI: 10130448620238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023) destaquei

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE ACERCA DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO

A apelante alega a nulidade da sentença sob o argumento de que não foi intimada acerca da digitalização dos autos e, portanto, não se visualizou a integra do processo físico digitalizado.

Contudo, inexiste a alegada nulidade.

Isto porque, tal fato, por si só, não é motivo para anulação da sentença, porquanto não ocasionou nenhum prejuízo à parte apelante.

Com efeito, não é de se olvidar que na legislação processual impera o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento da ocorrência de nulidade pelo magistrado singular está condicionado à demonstração de prejuízos à apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO DE CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ENQUADRAMENTO. NULIDADE INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

1. Alegação de vício na sentença, por extra petita, que não se verifica, considerando a existência de mero erro material na capitulação das condutas no comando sentencial, o qual, por dissonante da fundamentação, mostra-se passível de retificação.
Inexistindo qualquer prejuízo à defesa, prevalece a máxima: pas de nullité sans grief, não havendo pois falar-se em nulidade
. [...].. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME.”
(TJRS - Apelação Cível, No 70070085071, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 30-08-2016) destaquei

No caso, a apelante apesar de alegar ausência de intimação acerca da digitalização dos autos, não comprovou quais foram os prejuízos decorrentes da ausência de sua intimação que justificariam sua nulidade.

Logo, não havendo nulidade,
rejeito
a preliminar suscitada.-

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA APRESENTAR RAZÕES FINAIS

A apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentar razões finais.

Contudo, de acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
FALTA DE INITMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, mas suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, consideradas as peculiaridades do caso, "[a] ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte" (AgInt no REsp 2.093.123/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.486.576/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 22/10/2024) destaquei

No caso, a parte apelante não demonstrou os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
OLAVO DEMARI WEBBER
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos Materiais
em face de
INDÚSTRIA DE RADIADORES ANTONIO ZAGO LTDA – EPP,
alegando que adquiriu em 27/05/2011, via telefone, um radiador do trator de esteira D6, no valor de R$ 2.500,00, sendo que a nota fiscal enviada foi no valor de R$ 1.000,00, o que causou estranheza, sendo que revelou que a peça (deveria ser inteiriça), foi feita em 2 partes, com solda, gerando desalinhamento das linhas de sua colmeia, o que bloqueou a passagem de ar, de forma que houve o colapso do equipamento em que inserida a peça.

Sustentou que devolvida a peça, com a promessa de que haveria a devolução do valor pago, tal não foi feito, de forma que além do valor, pretende ressarcimento de R$ 2.150,00 (deslocamento de mecânicos), R$ 5.700,00 (frete da prancha para transportar o trator em que colocado o radiador), R$ 3.204,00 (retífica pela queima do cabeçote do motor do trator), R$ 6.500,00 (diferença de ICMS da peça), o que soma a quantia de R$ 17.724,48, além de danos morais na razão de R$ 15.000,00.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID no 234857877 – Pág. 67/99, alegando que a devolução da peça ocorreu em 01/07/2011, data posterior ao limite para exercitar o direito, sendo que outra colmeia foi enviada ao requerente; que a peça foi enviada em perfeitas condições de uso; culpa exclusiva da autora (falta de manutenção no trator); que os recibos não serviriam para provar o gasto; que havia necessidade de realização de perícia; que o preço da peça foi de R$ 1.000,00. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 234857877 – Pág. 137/157.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal (ID no 234857877 – Pág. 163) e a parte requerida requereu a produção de prova testemunhal por Carta Precatória (ID no 234857877 – Pág. 202/203).

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID no 234857877 – Pág. 211/212, ocasião em que foi deferida a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Viamão/RS para oitiva da testemunha Reni Augusto Santos Nunes e da testemunha Ivaldo Rodrigues Vaz.

A Carta Precatória foi distribuída para a Comarca de Viamão/RS conforme ID no 234857877 – Pág. 241, contudo, foi devolvida sem cumprimento no ID no 234857877 – Pág. 254.

O magistrado Dr. Anderson Candiotto julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que é fato incontroverso a relação de consumo existente entre as partes, bem como que o produto adquirido pelo autor apresentou vício de qualidade.

Como a relação mantida entre as partes caracteriza-se como de consumo, a responsabilidade civil da requerida é objetiva, dispensando-se a ocorrência da culpa para sua configuração, por aplicação do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 12 . O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.

Ainda prevê o parágrafo 3o, do mesmo códex, que:

“§ 3o O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Desse modo, após o autor constatar o defeito, ao entrar em contato com a requerida informando acerca dos problemas, esta autorizou a devolução da peça, o que foi feito em 06/07/2011 (ID no 234857877 – Pág. 37), contudo, não foi reembolsado pela requerida o valor pago.

Inobstante isso, há de se destacar que, ouvido em audiência de instrução e julgamento o motorista do trator do autor, Ivaldo Rodrigues Vaz, este foi categórico em afirmar que após a instalação da peça, o motor sempre esquentava, o que induz à conclusão no sentido de que a peça não funcionava da forma que deveria (ID no 234857876).

Além disso, os documentos juntados com a inicial, assinado por profissional que averiguou a peça (radiador do trator de esteira), constatou que esta possuía defeito nas linhas das colmeias, o que atrai à empresa requerida o ônus de demonstrar que a peça não possuía defeito, o que não o fez. Vejamos (ID no 234857877 – Pág. 31 e 33):

Portanto, correta a sentença que condenou a requerida à devida indenização, isto porque, a apelante não conseguiu comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3o, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à impossibilidade de indenização por danos materiais, em que pese as alegações da apelante, tenho que razão não lhe assiste.

Isto porque, é evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que a instalação do produto adquirido com defeito ocasionou prejuízos ao autor, com retífica (readequação das peças derretidas ao formato original) e bomba (limpeza ou troca), transporte da máquina, compra de nova peça, mecânica, para o desmonte e remontagem da parte superior do motor (cabeçote), conforme documentação apresentada.

Ademais, os recibos trazidos pelo autor discriminam o serviço realizado, a mão de obra e as peças adquiridas, portanto, são hábeis para comprovar o dano experimentado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - NOTAS FISCAIS E RECIBOS DE PAGAMENTOS - PROVAS HÁBEIS - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Analisando a prova documental apresentada pelas partes, consistente no boletim de ocorrência do acidente,
notas fiscais e recibos de pagamentos realizados pela parte autora (estando todos os documentos ligados ao acidente descrito nos autos), restou comprovado o prejuízo material da parte
. Nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC é ônus da ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual aquela não se desincumbiu. Deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo improvido o recurso de apelação.”

(TJ-MG - AC: 10000200712420001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 22/07/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020) destaquei

Por outro lado, assiste razão a apelante quanto a ausência de despesas em relação a nota fiscal de 16/06/2011, no valor de R$ 3.240,00, uma vez que realizada por terceiro estranho à lide.

Isto porque, a nota fiscal de 16/06/2011, no valor de R$ 3.240,00, informa como cliente pessoa diversa do autor e estranha à lide, de maneira que não há comprovação de que os valores tenham sido desembolsados pelo apelado. Vejamos (ID no 234857877 – Pág. 35):

Note-se, portanto, que a pessoa jurídica que suportou os valores referente à troca e retifica de peças da Esteira D-6 não foi o autor, mas sim a empresa Mademari Madeiras Ltda, de forma que a eventual legitimada para pleitear o ressarcimento seria a empresa apontada como a efetiva pagadora pelos serviços.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Verificado que a nota fiscal do alegado prejuízo fora emitida em nome de terceiro estranho à lide, não há falar em reparação dos danos materiais, uma vez que tal documento não comprova que, de fato, tenha a demandante arcado com os prejuízos.”

(TJ-MS - Apelação Cível: 0827858-33.2018.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 13/03/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2024) destaquei

Desta feita, a parte autora deverá ser ressarcida dos danos materiais comprovados, com exceção do valor de R$ 3.240,00, uma vez que desembolsado por terceiro estranho à lide.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.484,48, acrescidos de correção monetária, desde o desembolso e juros simples de 1% ao mês, desde a citação, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025